Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA VICIADA POR SIMULAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DECLARADA. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INEXISTENTE. PRETENSÃO À SOBREPARTILHA PRESCRITA (ART. 205 DO CCB). CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida cinge-se a verificar a existência de união estável após divórcio, para fins de interrupção do prazo prescricional para requerimento de sobrepartilha de bem.
2. Para a caracterização da união estável é necessária a presença dos elementos de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, em obediência aos deveres de lealdade, respeito e assistência mútua, e de guarda, sustento e educação dos filhos (artigos 1.723 e 1.724 do CCB).
3. À inteligência do art. 1.581 do Código Civil, nada obsta a partilha de bem em momento posterior ao divórcio que, por mera conveniência dos ex-cônjuges, não foi requerida na ocasião, desde que respeitado o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do mesmo diploma legal) contado da data da separação de fato ou do divórcio.
3. Embora o requisito da coabitação não seja imprescindível para a configuração da união estável e, o que se verifica é que ambos residiam cidades distintas e distantes e o que réu confessa que coabitava com a outrem, como se casados fossem ao menos no período compreendido entre 1989 e 2015. Ademais, ainda que o ex-casal pudesse ter algum relacionamento mais íntimo esporadicamente, embora se possa vislumbrar a existência de eventual relacionamento mais íntimo esporadicamente entre as partes, tal fato não tem aptidão para suprir os requisitos necessários à confirmação da pretendida união estável, com preceituam os artigos 1.723 e 1.724 do CCB.
4. Como o divórcio, foi decretado em 7/3/2001, momento em que se romperam, em definitivo, os laços matrimoniais, é dessa data deve ser contado o prazo requerer a sobrepartilha de bens, nos moldes do art. 205 do CCB. Já transcorridos mais de 20 anos da data do divórcio, está prescrita a pretensão à sobrepartilha.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.